Tribunal: TJDFT
Processo: 0709087-21.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
CIVIL. FAMÍLIA. APELAÇÃO. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGOSO E PARTILHA DE BENS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. REJEIÇÃO. MOBÍLIA DOMÉSTICA. EXCLUSÃO. PRÉVIA PARTILHA EXTRAJUDICIAL. INVESTIMENTOS E VEÍCULOS. MEAÇÃO OBSERVADA. ADIANTAMENTO DE HERANÇA. EXCLUSÃO. ALEGAÇÃO DE SUB-ROGAÇÃO DO VALOR DOADO PELO ÚLTIMO IMÓVEL DO EX-CASAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. AÇÃO PRINCIPAL. REDISTRIBUIÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E NÃO PROPORCIONAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVISÃO DO VALOR ARBITRADO NA SENTENÇA. RECONVENÇÃO. HONORÁRIOS FIXADOS CONFORME ART. 85, §2. CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença, proferida em ação de divórcio litigioso e partilha de bens, que julgou o pedido inicial em parte procedente e o pedido reconvencional procedente, para determinar a partilha dos bens adquiridos pelo ex-casal da seguinte forma: a) o crédito da venda de bem imóvel situado no Sudoeste, abatidos os custos de corretagem, partilhando-se o valor remanescente na proporção de 50% para cada; b) verbas rescisórias recebidas pelo requerente, e os saldos da conta vinculada do FGTS após o decote daquelas adquiridas após a ruptura da união, metade para cada; c) cada um dos ex-consortes ficará com os investimentos apurados em seu nome na data da separação; d) o veículo HB20S ficará na posse e propriedade da requerida; e) o veículo AUDI ficará na posse e propriedade do requerente. 1.1. No concernente aos ônus de sucumbência, estes foram assim distribuídos: a) ação principal: o requerente foi condenado ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios de 10% sobre R$ 398.000,00, valor decotado da venda do imóvel do Sudoeste; b) reconvenção: a parte reconvinda foi condenada ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios de 10% sobre o que for devido à reconvinte/requerida referente às verbas rescisórias e FGTS.
2. Nesta via recursal, o autor requer a reforma da sentença, a fim de: a) determinar a partilha dos investimentos, veículos e mobília/utensílios domésticos na proporção de 50% para cada consorte; b) excluir da partilha a quantia recebida a título de adiantamento de herança, vez que foi expressamente reconhecida a sua existência na sentença e pela apelada; c) alterar a distribuição dos ônus sucumbenciais relativos à ação principal, para reconhecer a sucumbência recíproca e não proporcional. Pede, em caso de provimento do apelo, a inversão dos ônus de sucumbência e a condenação da apelada ao pagamento dos honorários recursais. 2.1. Em contrarrazões, a apelada suscita preliminar de não conhecimento parcial do recurso. Postula, no mérito, o não provimento da apelação.
3. Preliminar de não conhecimento parcial do recurso – Rejeitada. 3.1. Por exigência do art. 1.010, II, do CPC, a apelação deve atender ao princípio da dialeticidade, que se materializa na exposição das razões de fato e de direito pelas quais se pleiteia a cassação ou a reforma da sentença, impugnando-a especificamente. 3.2. No caso, não é possível falar em afronta ao aludido preceito, pois, da leitura da peça, é possível compreender que a pretensão recursal se volta contra o conteúdo do julgado vergastado.
4. Partilha dos investimentos, veículos e mobília doméstica. 4.1. A respeito da mobília doméstica, os documentos dos autos indicam que as partes fizeram a partilha dos bens de forma extrajudicial. 4.2. Ademais, vê-se que, na petição inicial, o apelante limitou-se a afirmar genericamente a existência de bens que guarneciam a residência, simplesmente atribuindo a estes o valor total de R$ 33.000,00. Cabe acentuar que ele não juntou documento algum apto a comprovar a existência de tais bens, ônus que lhe cabia, conforme art. 373, I, do CPC. 4.3. Nesse contexto, correta a sentença ao excluir tais bens da partilha. 4.4. Superada a controvérsia sobre os bens domésticos, tem-se que a decisão no sentido de cada uma das partes fique com seus respectivos investimentos e veículos obedece à determinação legal de partilha à razão de 50% para cada um dos cônjuges. 4.5. Percebe-se uma variação mínima entre o patrimônio atribuído ao apelante e à apelada, de modo que foi devidamente observada a regra civil para o regime de comunhão parcial de bens.
5. Exclusão da quantia recebida a título de adiantamento de herança. 5.1. Embora o apelante realmente tenha recebido quantia a título de antecipação de herança de seus pais, fato é que não houve a demonstração nestes autos da sub-rogação do valor por qualquer bem que as partes detinham quando da separação de fato, o que, acertadamente, levou à sua desconsideração para fins de partilha.
6. Distribuição dos ônus de sucumbência. 6.1. Nota-se que dos três pontos controvertidos, a partilha das aplicações financeiras foi decidida conforme pleiteado pelo autor, ao passo que as outras duas questões (mobília doméstica e sub-rogação pelo imóvel do Sudoeste da herança recebida pelo autor) foram resolvidas em favor da requerida. 6.2. Constatado que cada litigante é em parte vencedor e vencido, deve ser reconhecida a sucumbência recíproca, sendo proporcionalmente distribuídos entre eles os honorários e as despesas, na forma do art. 86 do CPC. 6.3. Logo, a parte autora deve arcar com 2/3 dos ônus de sucumbência e a requerida com 1/3 desse valor.
7. Honorários advocatícios. 7.1. Considerando a alteração da distribuição da sucumbência, o valor dos honorários advocatícios deve ser revisto. 7.2. Como cediço, os honorários advocatícios configuram matéria de ordem pública, passível de alteração em qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício. 7.3. No caso, não há valor condenatório nem proveito econômico mensurável, razão pela qual os honorários deveriam ser arbitrados, a princípio, sobre o valor da causa, indicado na inicial em R$ 792.233,00. 7.4. Entretanto, ainda que utilizado o percentual mínimo de 10% sobre o valor da causa, a quantia resultante (cerca de R$80.000,00, sendo R$27.000,00 para o advogado do autor e R$53.000,00 para o advogado da ré, revela-se exorbitante. 7.5. Isso porque a demanda não envolveu a prática de atos complexos, como a produção de prova testemunhal ou pericial. Considera-se, ainda, o tempo de tramitação da ação, a qual, ajuizada em fevereiro de 2020, foi sentenciada em outubro de 2022. 7.6. Dessa forma, cabível o arbitramento da verba honorária pelo critério da equidade. 7.7. Em atenção aos parâmetros dos §§ 2o e 8o, art. 85, CPC, mostra-se proporcional e suficiente a fixação da verba advocatícia em R$30.000,00, devendo a parte autora arcar com 2/3 desse valor e a parte requerida com o restante.
8. Embora a reconvenção e o resultado de seu julgamento não tenham sido objeto da apelação, convém examinar os honorários sucumbenciais neste particular. 8.1. O pedido reconvencional foi julgado procedente, para determinar a partilha das verbas rescisórias recebidas pelo requerente e os saldos da conta vinculada do FGTS após o decote daquelas adquiridas após a ruptura da união, sendo metade para cada. 8.2. A parte reconvinda foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o que for devido à requerida/apelada referente às verbas rescisórias e FGTS. 8.3. Nota-se a observância do art. 85, §2o, CPC, porquanto os honorários foram arbitrados no percentual mínimo legal (10%) sobre o valor da condenação, sendo que a quantia exata será objeto de liquidação relativa ao valor devido à apelada a título de verbas rescisórias e FGTS.
9. Apelação parcialmente provida.